Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-70.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. LOJAS MAÇÔNICAS. Sentença que, após a decretação de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos corréus (CPC, artigo 485, inciso VIII), julgou parcialmente procedente a ação em relação aos demais, para o fim de condená-los a se absterem de utilizar o nome "Libertas", precedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. LOJAS MAÇÔNICAS. Sentença que, após a decretação de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos corréus (CPC, artigo 485, inciso VIII), julgou parcialmente procedente a ação em relação aos demais, para o fim de condená-los a se absterem de utilizar o nome "Libertas", precedido ou não do termo "ARBLS" ou de "ARLS". Insurgência recursal dos requeridos. Associação autora devidamente registrada como "Loja Maçônica Libertas", sendo também titular da marca de serviço denominativa "ARLS Libertas" e do domínio de internet "Libertas.org.br". Artigo 1.155, parágrafo único, do Código Civil, que assegura proteção à denominação da associação de direito privado, ao equipará-la ao nome empresarial. Loja maçônica requerida que, de forma indevida, incluiu, em seu nome fantasia, sigla e termo utilizados na denominação da loja maçônica requerente. Pedido cominatório corretamente deferido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.